Tribunal: TJES
Processo: 5000048-22.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000048-22.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: OZIANGELA LOPES DA SILVA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EDcl na ApCiv Nº 0000686-36.2019.8.08.0031

EMBARGANTE:
OZIANGELA LOPES DA SILVA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: 3
a
CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR DO ACÓRDÃO)

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à apelação do Estado do Espírito Santo para afastar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em demanda envolvendo pedido de internação compulsória.
2. A embargante sustenta omissão do julgado quanto à análise dos princípios da sucumbência e da causalidade, alegando que o Estado deu causa à demanda ao não viabilizar administrativamente a internação requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao afastar a condenação do Estado ao pagamento de honorários, sem analisar a aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O voto embargado expressamente analisou a ausência de pretensão resistida, registrando que o Estado não se opôs ao pedido, limitando-se a apresentar defesas de natureza processual.
5. A decisão concluiu que, diante da inexistência de resistência ao pedido, não se aplica a condenação em honorários com base no princípio da causalidade.
6. A oposição dos embargos reflete mera inconformidade com o resultado do julgamento, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado enfrenta expressamente a matéria, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 2. A ausência de resistência ao pedido principal afasta a condenação ao pagamento de honorários com base no princípio da causalidade.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005, Tema 1002; TJES, ApCiv nº 0000686-36.2019.8.08.0031, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EDcl na ApCiv Nº 0000686-36.2019.8.08.0031

EMBARGANTE:
OZIANGELA LOPES DA SILVA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: 3
a
CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR DO ACÓRDÃO)

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Registro que, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), a oposição de embargos de declaração é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

No caso, a embargante afirma que o acórdão incorreu em omissão ao afastar a condenação do Estado ao pagamento de honorários, sem enfrentar, de forma expressa, os princípios da sucumbência e da causalidade.

Examinando o julgado embargado, verifico que a decisão assentou que o Estado, embora citado, não apresentou resistência ao pedido, limitando-se a suscitar questões processuais, e que, ausente pretensão resistida, não deveria suportar honorários. Senão, vejamos:

[...] Posta esta premissa, verifico que, in casu, a própria autora, na petição inicial id 10378829, informa que não procedeu a requerimento administrativo prévio e, ademais, o ora apelante, citado, apresentou contestação (id 10378943) por meio da qual não se opôs à procedência do pedido, tendo se limitado a oferecer defesas processuais (impugnação ao valor da causa e alegação de carência de interesse de agir).

Assim, resta claro que não houve pretensão resistida pelo ora apelante, de modo que, pela aplicação do princípio da causalidade, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência à apelada. [...]

Assim, a questão da causalidade foi expressamente analisada, ainda que de forma contrária ao interesse da embargante.

Não há, pois, omissão a sanar, mas mera irresignação com o desfecho da demanda, incabível em sede de embargos de declaração (CPC, art. 1.022).

À vista do exposto,
rejeito
ambos os embargos de declaração, por não se verificar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.

VOTO DE VISTA –
ACOMPANHAR
O
RELATOR

Rememoro que cuidam os autos de embargos de declaração opostos contra o acórdão do evento 12332206, por meio do qual esta egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
tão somente para afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Consoante relatado, a embargante aduz que a decisão colegiada está eivada de omissão, pois não se pronunciou sobre a incidência do princípio da sucumbência como critério para atribuição dos ônus processuais no presente caso.

Ocorre que, conforme salientado pelo eminente relator, Desembargador Aldary Nunes Junior, no voto condutor do julgado foi expressamente salientado que não houve pretensão resistida pelo ora apelante, de modo que, pela aplicação do princípio da causalidade, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
não pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência à embargante.

Em casos análogos ao dos autos, tem sido esse mesmo posicionamento o que venho adotando perante este colegiado
1
.

Pelo exposto,
ACOMPANHO
o voto de relatoria do preclaro Desembargador Aldary Nunes Junior para
CONHECER
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

Respeitosamente, é como voto, Senhor Presidente.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
Vide Apelação Cível nº 5007183-54.2024.8.08.0047.